Tribunal: STF
Processo: RMS 36012
Classe: RMS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da indenização decorrente do reconhecimento da condição de anistiado pela Portaria 2.347/2003 (doc. 5).



    A agravante alegou que há prejudicialidade entre a matéria debatida no RE 817.338-RG e o presente recurso, pois se o STF decidir que não há prazo decadencial para a anulação do ato de anistia, será dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União no MS 19.163, anulando-se a citada Portaria nº 2.347/2003 (doc. 10). 



    Diante da relação de prejudicialidade entre as ações, o Min. Roberto Barroso, Relator originário, determinou o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do tema de repercussão geral reconhecido no RE 817.338 (eDoc. 12).



    A parte agravada protocolou petição por meio da qual requer o prosseguimento do feito tendo em vista que o RE 817.338 já foi julgado por esta Corte e transitou em julgado em 12.11.2022 (eDoc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Tem razão a parte agravada em relação à necessidade de se retomar o prosseguimento do presente feito.



    A decisão monocrática do Min. Roberto Barroso é clara no sentido de que o sobrestamento do processo deveria perdurar até a conclusão do julgamento do tema de repercussão geral reconhecido no RE 817.338.



    Em consulta ao andamento processual do RE 817.338, verifica-se que já houve o julgamento do referido processo por decisão transitada em julgado desta Corte, ocasião em que também foi fixada a seguinte tese vinculante (Tema 839):



    No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    Diante do julgamento do tema por esta Corte, defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte agravada.



    Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela União, no prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC), oportuniza-se a manifestação da agravada, no mesmo prazo, sobre a aplicabilidade da tese vinculante firmada no Tema 839 ao presente caso. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente